Tribunal: TJMT
Processo: 1011219-39.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011219-39.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEBORA SOUZA DA SILVA - CPF: 039.924.061-64 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS
-

PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS
POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
REJEITADA -

TEMA 280 DO STF -
FUNDADAS RAZÕES
-

PRÉVIO MONITORAMENTO E FLAGRANTE DA
DISPERSÃO DE ENTORPECENTES DURANTE A PERSEGUIÇÃO -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
REPETIDOS EM JUÍZO
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
-

ENUNCIADO 08 DA TCCR/TJMT -
VALIDADE -
DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DOS

MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA RECRUDESCER A PENA
- FATOS DIVERSOS
- INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- PRECEDENTES DO STJ - ADEQUAÇÃO DO
REGIME INICIAL FECHADO

- RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tema n. 280 do STF,
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
(RE 603.616 RG)
.

2.
Na hipótese, i
nexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público,
uma vez que o
crime
de tráfico
tem natureza permanente, sobretudo quando
há
fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante
da dispersão de drogas durante a perseguição até a residência. Precedentes do TJMT.

3
.
E
stando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas
em juízo
sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar

a
condenação contra
o acusado, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

4
.
A
dosimetria da pena está em harmonia com a jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de se utilizar, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, anotações criminais que não aquelas consideradas como reincidência para agravar a pena, sem que isso implique em
bis in idem
, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base são diversos dos que autorizara
m a majoração na etapa seguinte (
HC n. 758.154/SP
).

5
.
Do mesmo modo, n
os crimes de tráfico de drogas, as circunstâncias desfavoráveis como
maus antecedentes, assim como a agravante da reincidência específica,
constituem elemento
s
idôneo
s
para justificar a imposição de regime mais gravoso, conforme art. 42 da Lei de Drogas
c/c
art. 33, §3º, CP
e

p
recedentes do STJ
.

6
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
DÉBORA SOUZA DA SILVA
contra a

sentença proferida
pela Dra. Edna
Ederli
Coutinho, Juíza de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da Ação Penal n.
1011219-39.2023.8.11.0055
, na qual foi condenad
a

pela prática do crime d
o art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 07
(sete) anos e 07 (sete) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, além de
7
00
(se
te
centos
) dias-multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época

dos fatos
(ID.
192057240
).

Em suas razões recursais (ID.
192057242
),
a
Apelante
suscita, como preliminar,
a nulidade das provas obtidas através d
a busca
domiciliar
,
alegando que
os policiais
teriam adentrado na residência de forma ilícita.

No
mérito, alega
inexistir nos autos
provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, questionando a validade dos depoimentos dos policiais,
pugnando, assim, por sua absolvição ou, s
ubsidiariamente,
pela revisão da dosimetria para
reduç
ão da pena-base
para o mínimo legal
e
alteração do regime de cumprimento imposto na sentença, do fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
192057248
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
a preliminar de nulidade da busca domiciliar
, sustentando
que a apreensão de drogas na residência da Apelante se deu após o recebimento de informações e a constatação
in loco
de evidências da posse ilegal de drogas, portanto, em situação de flagrante de crime permanente, havendo fundadas razões para o ingresso dos policiais naquele domicílio.

No mérito, aduz que são muitos os indícios e provas que vinculam a Apelante à autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais, não havendo falar em reforma da sentença condenatória por aus
ência de provas, defendendo também a manutenção da sentença em relação ao pedido subsidiário de
reforma da dosimetria da pena e de alteração do regime inicial de cumprimento, sob o argumento de que as frações de aumento e de diminuição foram devidamente fundamentadas e justificadas, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, conforme a discricionariedade do Magistrado.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Élio
Américo,
opinou pelo desprovimento do
apelo
(ID.
203069652
).

É o relatório.

À douta revisão.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024